Tribunal: TJDFT
Processo: 0713435-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. REITERADO DESCUMPRIMENTO. INTERNAÇÃO SANÇÃO. SUSPENSÃO. COVID-19. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. IMEDIATO CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I – Diante do descumprimento reiterado e injustificado de medida de semiliberdade imposta ao adolescente, acrescido de histórico de dependência química, evasão escolar, além da existência de outras duas passagens pela Vara da Infância e Juventude pelos atos infracionais análogos ao crime de roubo, recomendável que o adolescente inicie imediatamente o cumprimento de internação sanção que lhe foi aplicada, notadamente porque durante o período em que permaneceu evadido, veio a envolver-se em novo ato infracional de especial gravidade.
II – Se não há nos autos qualquer informação voltada a indicar que o adolescente pertença ao grupo de risco do COVID-19 e medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal não se vislumbra óbice ao prosseguimento do processo de conscientização do jovem para que sua vida tome um rumo diverso da criminalidade.
III – Recurso conhecido e provido.